Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO PARA EFEITOS DE COMPENSAÇÃO COM DÍVIDA TRITUTÁRIA. HIPÓTESE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CEDENTE. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA CESSÃO DO CRÉDITO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Incabível o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em contradição e obscuridade, uma vez que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma clara e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, expondo os motivos pelos quais considerou aplicável a norma inserta no artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, e deixando consignado, ademais, que a regra prevista no artigo 295 do Código de Processo Civil não constitui óbice para que seja imposta ao cedente a obrigação de restituir o montante recebido pela cessão do crédito, na hipótese em que, por circunstâncias alheias à vontade de ambas as partes contratantes, sobrevier a impossibilidade de utilização do crédito cedido.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.